Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. O § 3o do art. 496 do CPC limita a sujeição ao duplo grau de jurisdição as demandas que envolvam o DF e que importem condenação ou proveito econômico superior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

2. Não há de se falar em sentença ilíquida se o valor da condenação é certo e líquido, conforme apurado em planilha de simples cálculo aritmético não impugnada pela parte contrária.

3. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não provido.